Tribunal: CARF
Processo: 10240.001080/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001080/2009-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.025 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S & A COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. PROPORÇÃO DA INFRAÇÃO.
RECEITAS INFORMADAS EM GIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique
Marotti Toselli e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001080/2009-98
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.160 a 2.171) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-003.421 (fls. 2.144 a 2.157), da
sessão de 19 de setembro de 2018, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte apenas para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a
decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar
em nulidade dos atos em litígio.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF é ato interna corporis de controle interno e eventuais vícios são
consideradas meras irregularidades, que não têm efeito de contaminar de
nulidade o crédito constituído pelo lançamento de ofício.
DEVER DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO.
Cabe ao AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, na atribuição do exercício
da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em caráter
privativo, no caso de verificação do ilícito, constituir o crédito tributário, cuja
atribuição é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão a falta de registro das aquisições de mercadorias,
ressalvada à pessoa jurídica a prova da improcedência.
RECEITA BRUTA. PIS.COFINS.
O Pis e a Cofins devem ser calculadas com base na receita bruta, tendo em
vista que o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS, COFINS e Contribuição ao INSS, do ano-calendário de 2005, apurados e lançados contra a
Contribuinte, optante pelo regime do SIMPLES, em razão de infração de omissão receitas,
verificada com base em valores de compras e pagamentos efetuados a terceiros, conforme o
disposto no art. 40 da Lei no 9.430/96, acompanhada de multa de ofício qualificada.

Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no
0115.841-2 2a Turma da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as
pertinentes atualizações processuais.
"1. Contra a Recorrente contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de
Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e Contribuição para Seguridade Social (INSS), referentes ao ano-
calendário de 2005, apurados pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES). A ciência do lançamento ocorreu em 25/06/2009, fl.107. O valor
do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais) Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, fl.41 Contribuição para o PIS/PASEP, fl.66
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, fl.76
Imposto 30.118,14
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009) 13.837,48
Multa Proporcional (passível de redução) 45.177,16
Total do Crédito Tributário 89.132,78
Imposto 30.118,14
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009) 13.837,48
Multa Proporcional (passível de redução) 45.177,16
Total do Crédito Tributário 89.132,78
Imposto 48.262,42
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009) 22.372,55
Multa Proporcional (passível de redução) 72.393,53
Total do Crédito Tributário 143.028,53
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, fl.86
Imposto 195.546,14
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009)
89.600,33 Multa Proporcional (passível de redução)
293.319,16
Total do Crédito Tributário 578.465,63
Contribuição para Seguridade Social – INSS, fl.96
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Imposto 96.524,84
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009) 44.745,15
Multa Proporcional (passível de redução) 144.787,20
Total do Crédito Tributário 286.057,19
Os lançamentos se fundamentam na infração referente à omissão de receitas de
pela falta de registro das aquisições de mercadorias apurada a partir da
receita conhecida pelo cotejo entre os valores informados na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica Simples(DSPJ Simples), fls. 83100, bem como
os recolhimentos, fls. 102103 e aquelas fornecidas pela Secretaria de Estado e
Finanças do Estado de Rondônia nas Guia de Informação e Apuração do ICMS
(GIAM) da fls. 124148 e 171243, pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa), fls. 280284 e pelos fornecedores, Anexos I a VIII. Para
tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 530, art. 532 e art. 537
do Regulamento do Imposto de Renda constante no Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR, de 1999).
Nos registros internos da RFB, a Recorrente encontra-se domiciliada no mesmo
endereço da pessoa jurídica Catarinense Comércio de Materiais para
Construção Ltda, CNPJ 34.755.637/000100, fato este comprovado no Termo de
Constatação n° 001, de 2009, fls. 271275.
Em conformidade com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
verificou-se que José Amadio Silva de Moura, CPF: 479.324.65249, sócio da
Recorrente, consta como empregado da empresa Catarinense Comércio de
Materiais para Construção Ltda. Ainda na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informação da Previdência Social (GFIP), a Catarinense Comércio de
Materiais para Construção Ltda é indicada como responsável pela Recorrente.
De acordo com o Ofício n° 3312008/SEADM/ALCGM/SUFRAMA de
22.08.2008 Wagner da Costa Gonçalves, CPF: 498.018.56220, é procurador e
responsável pela internação das mercadorias da Recorrente, bem como
empregado da Catarinense Comércio de Materiais para Construção Ltda até
25.11.2008, conforme informações constantes no CNIS. Uma vez evidenciado o
interesse comum, houve a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária,
fls. 7577, para Catarinense Comércio de Materiais para Construção Ltda, do
qual foi intimada em 29.06.2009, fl. 78 (art. 124 e art. 135 do Código
Tributário Nacional).
Cientificada em 29.06.2009, fls. 74, a Recorrente apresentou a impugnação em
27.07.2009, fls. 334354, com as alegações abaixo sintetizadas.
O Termo de Início de Fiscalização, iniciado em 03 de setembro de 2008, não
menciona qual o objeto da ação fiscal, qual sua abrangência, não fazendo
menção à auditoria de qualquer tributo;
No Mandado de Procedimento Fiscal consta que o objeto da fiscalização seria
o SIMPLES. No entanto, o contribuinte foi autuado sobre o IRPJ, PIS,
COFINS, CSLL e SIMPLES;
Não tomou ciência das prorrogações do MPF; Pede a nulidade de todo o
procedimentos fiscal;
Foi descumprido o prazo de validade de 60 dias para os atos praticados pela
fiscalização (§2o, art.7o do Decreto 70.235 de 6 de Março de 1972). A
auditoria foi realizada fora da sede da empresa; Não foi possível a contribuinte
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

acompanhar qualquer auditoria em suas contas (art.10 do Decreto 70.235 de 6
de Março de 1972);
Não consta do Auto de Infração as assinaturas dos auditores Zenilson Melo de
Carvalho e Ivone Rodrigues da Silva Luz, embora tenham participado de todas
as fases do processo de auditoria fiscal. Pede a nulidade da autuação com base
nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235 de 6 de Março de 1972;
Os auditores que realizaram o procedimento fiscal não possuem formação
contábil;
Constam elementos inexatos no Termo de Encerramento emitido pelos
auditores autuantes, tais como: os auditores utilizaram todos os documentos
que estavam em seu poder para efetuar o lançamento, no entanto relataram que
a ação fiscal foi levada a efeito por amostragem;
Inexistência de embasamento técnico contábil, falta de amparo jurídico na
legislação que regulamenta a matéria;
Se algumas notas fiscais não tiveram seu pagamento confirmado pela
impugnante, e nem pela fiscalização, fica provada a inconsistência do relatório
obtido junto à SUFRAMA;
Os valores totalizados como Omissão de Receitas para efeito de IRPJ e CSLL,
não poderiam compor a base de cálculo das contribuições para o PIS e
COFINS; Combate a constitucionalidade da Lei no9.718/98, que em seu art.3o,
igualou o conceito de faturamento ao de receita bruta, abandonando o conceito
de faturamento definido pelo Supremo Tribunal Federal;
Acrescenta doutrina e julgados;
Não está provado nos autos que houve evidente intuito de fraude, para que
então se desse a aplicação da multa de 150%, tal como ocorreu.
Ocorreram falhas nos sistemas contábeis que realizam os cálculos tributários e
subsidiavam o preenchimento das declarações. Não reconhece como suas a
maioria das notas fiscais constantes da relação apontada na autuação. Erros
ou diferenças de valores acontecem no cotidiano de todas as empresas e mesmo
pessoas. O exagero está em penalizar erro de fato como se fora praticado com
evidente intuito de fraude;
Pede a nulidade e o cancelamento dos Autos de Infração, pelos motivos já
expostos.
O Acórdão de Impugnação no 0115.841 da 2a Turma da DRJ/BEL julgou
improcedente a Impugnação do contribuinte e manteve integralmente o crédito
tributário, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração do imposto
de renda.
TERMO DE INÍCIO. PERDA DE EFICÁCIA
Rejeita-se a preliminar que suscita a perda de eficácia do Termo de Início 60
dias após o início da ação fiscal em virtude da falta de amparo legal ao
argumento.
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL:
Definidas em Lei, as atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
são legítimas e, inexistindo quaisquer determinações acerca de formação
específica e/ou registro em Conselho Regional para fins de regular exercício
profissional, não subsiste qualquer alegação de nulidade dos lançamentos
formalizados pelos agentes fiscais, no regular exercício de sua competência
funcional.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DECISÕES
DO
STF
PROFERIDAS INCIDENTALMENTE. A lei no 9.718, de 1998, foi editada com
presunção de legitimidade e vige enquanto não for afastada do sistema jurídico
brasileiro. DECISÕES do STF proferidas em Ação Direta de
Inconstitucionalidade beneficiam apenas as partes das ações respectivas."
Do Recurso Voluntário
Inconformado com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, em
que reitera os argumentos apresentados na peça impugnatória, e requer os
seguinte pedidos:
"Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores,
cerceado o direito de defesa da Impugnante ao apresentarem o Termo de Início
de Fiscalização com imprecisão, confundindo a quem deveriam informar;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores, cerceado o
direito de defesa da Impugnante ao não lhe informar, no início do
procedimento fiscal, que iriam fiscalizar, também, as Contribuições e o IRPJ,
além do SIMPLES;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores,
cerceado o direito de defesa da Impugnante ao não lhe informar sobre as
diversas prorrogações havidas no prazo de conclusão da ação fiscal;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores,
cerceado o direito de defesa da Impugnante ao passar mais de sessenta dias
sem realizar nenhum ato de ofício e não lhe informar sobre a continuidade da
ação fiscal;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores,
cerceado o direito de defesa da Impugnante ao realizar a auditoria fora de seu
domicílio fiscal;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por não terem, os
Auditores Zenilson Melo de Carvalho e Ivone Rodrigues da Silva Luz, assinado
os Autos de Infração, gerando dúvidas acerca da competência do servidor que
procedeu à lavratura;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por não terem, os
Auditores que realizaram a ação fiscal, comprovado que possuem formação
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

superior em Ciências Contábeis, conforme determina o Conselho Federal de
Contabilidade;
Em relação à preliminar, que sejam declarados nulos os Autos de Infração do
SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores,
cerceado o direito de defesa da Impugnante ao fazer constar no Termo de
Encerramento que realizaram verificações "por amostragem" quando, na
verdade, verificaram todos os seus documentos de suporte contábil;
Caso haja entendimento diverso desse Conselho, que sejam cancelados os
Autos de Infração do SIMPLES, do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por
terem, os Auditores, abandonado o elemento contábil previsto na legislação
tributária para fundamentar seu lançamento em valores de compras não
reconhecidos pela Impugnante;
Caso haja entendimento diverso desse Conselho, que seja cancelada a multa de
150%, por terem, os Auditores, cometido erro em seu enquadramento,
aplicando a referida penalidade quando deveriam ter aplicado o percentual
correspondente a declaração inexata.
Caso ainda haja entendimento diverso desse Conselho, que sejam cancelados
os Autos de Infração do PIS e da COFINS, por terem, os Auditores, utilizado
base de cálculo já declarada inconstitucional, abandonando o conceito de
"faturamento" definido pelo Supremo Tribunal Federal."

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação apresentada (fls. 429 a 441),
mantendo integralmente a Autuação e todos seus elementos. Inconformada, a ora Recorrida
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa,
o qual, como relatado, restou julgado parcialmente procedente, apenas para afastar a qualificação
da multa de ofício, pela aplicação da Súmula CARF no 14.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, apresentando, diretamente, o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos
paradigmas sobre o tema da qualificação da multa de ofício.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento denegado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 2.194 a 2.197,
onde se entendeu pela inexistência de similitude fática entre o v. Acórdão recorrido e o singular
paradigma apresentado.

Em face tal revés, a Fazenda Nacional apresentou Agravo (fls. 2.199 e 2.005), que
restou acolhido para dar seguimento ao Apelo Especial.

Intimada por edital, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

É o relatório.

Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido, constata-se que a matéria invocada
no Apelo agora sob análise, referente à qualificação da multa de ofício, foi julgada pela C. Turma
Ordinária por meio da aplicação da Súmula CARF no 14. Confira-se:

Da aplicação da Multa Qualificada
A justificativa da Autoridade Fiscal para qualificar a multa reside no fato "do sujeito
passivo ter transmitido "PJSI Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica — SIMPLES"
com receitas muito inferiores àquelas efetivamente recebidas. Assim, temos um
conjunto de condutas cujo objetivo não pode ser outro senão àquelas tendentes a
retardar o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstancias materiais,
assim como das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente".
A recorrente vem esclarecer que tal fato ocorreu por falhas nos sistemas contábeis que
realizam os cálculos tributários e subsidiavam o preenchimento das referidas
declarações. Alega que no presente caso nada mais houve que uma declaração inexata.
Verifica-se que o cenário descrito pela Autoridade Fiscal se enquadra como simples
apuração de omissão de receita, assunto que encontra-se pacificado no CARF por meio
da súmula no 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Logo, assiste razão a recorrente no seu pleito de redução da multa de ofício.

Tal ocorrência aciona o previsto no §3o do art. 67 do RICARF vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

Ainda que este Conselheiro reconheça que, por diversas vezes, o cabimento ou
não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo, por si só, gerar
bastante celeuma e ser até propriamente questionada pela via recursal especial, é certo que, não
existe qualquer ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado, em relação à sua
incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi aplicada na decisão, quais
razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro elemento circunstancial do processo
administrativo.

Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o
manejo do Recurso Especial – seja este interposto pelos contribuintes ou pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.

Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das C. Turmas
deste E. CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a
regra do Regimento Interno a sua utilização na resolução do litígio pelo Colegiado, bastando isso
para se criar uma hipótese limitante de recurso a esta C. CSRF.

Porém, como dito, pode a Parte recorrente trazer em seu Apelo a alegação
específica sobre a indevida incidência do entendimento sumulado ao caso concreto,
demonstrando porque está seria incabível, havendo, então, falha jurisdicional no v. Aresto
recorrido a ser sanada pelo provimento recursal.

In casu, não é o que ocorre. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nada
menciona sobre a aplicação da referida Súmula CARF no 14 ou questiona a incidência da
limitação recursal do §3o do art. 67 do RICARF para defender o cabimento de seu Recurso
Especial, ignorando o fato de que a matéria precisamente recorrida foi assim resolvida.

Registre-se que o r. Despacho de Admissibilidade também nada menciona sobre a
aplicação da Súmula CARF no 14.

Desse modo, em razão de tal silêncio da Parte insurgente e da ausência de
dialeticidade sobre tal ocorrência, sendo descabido, em sede de análise de conhecimento, o juízo
espontâneo de incorreção da decisão quanto à adoção de Súmula CARF para a resolução da
matéria questionada, o presente Recurso Especial não merece conhecimento, nos termos da regra
objetiva do §3o do art. 67 do RICARF.

Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Registre-se que tal entendimento sobre a presença de óbice recursal regimental
não questionado, até então desenvolvido, não foi acolhido pela maioria dessa C. 1a Turma da
CSRF.

Assim, superado tal argumento, temos que o próprio Manual de Admissibilidade
do Recurso Especial tratou especificamente da suposta problemática do conhecimento de Apelos
tirados contra Acórdãos que aplicaram a Súmula CARF no 14. Confira-se:

Assim, esclarecidos os contextos das Súmulas CARF nos 14, 34 e 82, o
examinador da admissibilidade, quando envolvidos esses enunciados, deverá
proceder às seguintes verificações:
a) Há similitude fática entre o acórdão que aplicou a súmula, e o que não a
aplicou e deu solução diversa ao litígio?
➢ Se ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial.
b) Constatada a similitude fática entre os julgados em confronto, a situação
neles tratada é semelhante à situação dos precedentes que deram origem à
súmula?
➢ Se os acórdãos recorrido, paradigma e precedentes da súmula guardam
similitude fática entre si, fica claro que o paradigma efetivamente teria
contrariado o entendimento da súmula, de sorte que o Recurso Especial não
deve ter seguimento, no que tange à matéria sumulada, mediante a aplicação
do art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do RICARF.
➢ Se, entretanto, os acórdãos recorrido e paradigma, embora tratem de
situações fáticas similares, não guardam similitude com os precedentes que
deram origem à súmula, conclui-se que efetivamente a interpretação da súmula
pelo acórdão recorrido está a demandar análise pela CSRF, portanto o
paradigma é, sim, apto a demonstrar a alegada divergência, de sorte que ao
Recurso Especial deve ser dado seguimento, relativamente à matéria objeto da
aplicação da súmula. (página 43)

Mesmo que flexibilizada a limitação recursal objetiva do conhecimento do
Recurso Especial tirado contra tais entendimentos sumulares elencados no Manual, como se
observa, a similitude fática entre o v. Acórdão Recorrido e os paradigmas apresentados ainda é
indispensável para o processamento do Recurso Especial.

Posto isso, confiramos agora o singular Acórdão paradigma trazido pela Fazenda
Nacional:

Acórdão 1401-001.177

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE CONTABILIDADE. OMISSÃO DE
RECEITAS. RECEITA INFORMADA NAS GIAS DO ICMS.
Correto o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantém
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, o que impede a apuração
do lucro real, sendo legitima a base de cálculo apurada a partir das
divergências verificadas entre as receitas declaradas ao fisco estadual e
federal.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando comprovado que a
contribuinte omitiu na declaração de rendimentos valores que representaram
cerca de nove vezes o valor declarado. Além disso, também restou evidente
que, por meio dessa enorme sonegação fiscal, a contribuinte pretendeu
permanecer indevidamente no regime simplificado de tributação (Simples).
(...)
A presente ação fiscal foi inaugurada pelo Termo de Inicio de Ação Fiscal, às
fls. 03/04, recebido pelo contribuinte em 13/05/2010, pelo qual foi intimado a
apresentar livros e documentos fiscais dos anos calendários 2006 e 2007.
Atendendo ao solicitado, a empresa encaminhou os documentos relacionados
na resposta de fls. 05/06 e 14.
A fiscalização relata que obteve dados da GIA/ICMS dos períodos fiscalizados,
mediante convênio firmado entre os fiscos federal e estadual. A receita
declarada à Receita Estadual foi cotejada com as constantes das PJSI, dos anos
calendários 2006 e 2007, tendo sido detectadas elevadas divergências, que deu
ensejo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal —01, às fls. 15/17.
A tabela a utilizada pela DRJ resume e retrata de maneira primordial as
discrepâncias calculadas pelo auditor fiscal, motivo pelo qual, peço licença
para aqui reproduza-la:
(...)
Da qualificação da multa de ofício
Conforme relatado, a recorrente era uma pessoa jurídica optante pelo Simples.
Em sua Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica PJSI, informou uma
receita bruta de apenas R$ 589.078,25 para o ano-calendário de 2006.
Os elementos constantes dos outros demonstram, com clareza, que a
Interessada omitiu, naquele mesmo período, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, receitas no valor total de R$ 5.517.593,49. Em outras
palavras, a contribuinte declarou apenas cerca de dez por cento da receita
efetivamente auferida.
Este mesmo percentual de omissão ocorreu ao longo do primeiro semestre do
ano-calendário subsequente (2007).
A completa desproporção entre o montante das receitas declaradas e o
montante das receitas efetivamente auferidas demonstra, claramente, que tal
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

conduta foi deliberada, com o claro propósito de impedir o conhecimento por
parte do Fisco das circunstâncias, condições e demais elementos
caracterizadores do fato gerador dos impostos e contribuições sociais que
foram objeto do presente lançamento. Além disso, deve-se ter em conta que, por
meio dessa brutal omissão de receitas, a contribuinte também pretendeu
permanecer ilegalmente no Simples (regime simplificado de tributação,
direcionado apenas para pequenas empresas).
Conforme reiterado entendimento deste colegiado, o fato de a contribuinte ter
informado na sua declaração de rendimentos valor que corresponde a meros
10% do montante de sua receita, por si só, afasta qualquer possibilidade de que
tenha ocorrido um mero equívoco por parte da contribuinte. Em outras
palavras, resulta evidente que a contribuinte agiu com o intuito específico de
praticar a omissão de receita e lesar os cofres públicos.
Ora, a multa qualificada foi prevista exatamente para punir esse tipo de
conduta dolosa. Evidenciado o claro intuito de sonegar tributos e
contribuições, é forçoso que se aplique a sanção prevista no art. 44, I e
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96.
Revela-se totalmente inaplicável ao presente caso a inteligência constante da
Súmula CARF no 25, posto que aqui restou amplamente demonstrado o intuito
doloso da contribuinte.
Assim sendo, voto pela manutenção da multa de ofício qualificada, uma vez que
restou claramente caracterizada a omissão dolosa de receitas, uma vez que a
contribuinte omitiu na declaração de rendimentos valores que representaram
cerca de nove vezes o valor declarado. Além disso, também restou evidente que,
por meio dessa enorme sonegação fiscal, a contribuinte pretendeu permanecer
indevidamente no regime simplificado de tributação (Simples). (destacamos)

Fica claro que, naquele outro caso, utilizado como paradigma, 1) a omissão de
receitas deu-se por constatação direta de divergência de operações e receitas constantes em
declaração do próprio contribuinte, prestada em GIA (estadual), onde 2) restou provado que o
Contribuinte estava operando acima do limite do SIMPLES, 3) o I. Redator demonstrou,
especificamente e matematicamente, que apenas 10% da receita foi declarada e, ainda, 4)
apontou que intencionalmente o contribuinte procedeu a tal infração, de tal monta, para
permanecer no SIMPLES.

Já no presente feito, é incontroverso que trata-se de 1) omissão de receitas com
base valor de compras/pagamentos (presunção do art. 40 da Lei no 9.430/96), onde 2) não houve
a exclusão do contribuinte do SIMPLES e também 3) não se apurou qualquer outra conduta ou
intenção na omissão de receitas, 4) afirmando-se, de maneira genérica no TVF, que foram
declaradas receitas muito inferiores àquelas efetivamente recebidas.

Claramente, são tantas as diferenças do arcabouço fático relevante para a
aplicação da penalidade qualificada que não se pode considerar o v. Acórdão no 1401-001.177 um
paradigma válido e apto para o manejo do Recurso Especial tirado contra o v. Acórdão recorrido.

Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10240.001080/2009-98

Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital